Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719158-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO DF DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP, em petição de ID 33814588, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP), sob o rito dos repetitivos. Não obstante, em consulta ao site do STJ, consta que os paradigmas ainda estão em julgamento. Dessa forma, não tendo havido ainda a publicação do acórdão respectivo, não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva do regime de repetitivos. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento dos precedentes acima mencionados (Tema 1076). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014